Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705650-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fernanda Fernandes Luz, em favor de Lucas Vieira da Silva, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação penal no 0728919-11.2022.8.07.0003, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o paciente e Thiago Vaz de Souza foram presos em flagrante no dia 09/10/2022 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e de receptação, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Thiago, imputando a ambos a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por duas vezes, e apenas a Thiago o crime de receptação, nos seguintes termos: “1o FATO – RECEPTAÇÃO – RÉU THIAGO: No período entre 5 de outubro de 2022 (data do furto da motocicleta) e 9 de outubro de 2022 (data da apreensão da motocicleta), na QNM 20, Conjunto H, Ceilândia – DF, além de outros locais que não podem ser determinados, o denunciado THIAGO VAZ DE SOUZA, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/CG 150, de cor preta e placas PQD-5836/DF, sabendo que era produto de crime, eis que pertencia à vítima ALEFE e havia sido furtada na noite entre os dias 05.10.2022 e 06.10.2022, conforme Oc. n. 7.147/2022 – 12a DP (ID 139306753). Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o denunciado THIAGO adquiriu e recebeu a motocicleta acima descrita, passando a conduzi-la e a utilizá-la para a prática de crimes na região de Ceilândia – DF. Um desses crimes foi o roubo abaixo descrito, praticado na companhia do denunciado LUCAS. 2o FATO – ROUBO MAJORADO – RÉUS LUCAS E THIAGO: Em 9 de outubro de 2022, entre 16h e 16h20min, em via pública, na QNN 4, Ceilândia – DF, os denunciados LUCAS VIEIRA DA SILVA e THIAGO VAZ DE SOUZA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito da dupla, coisas alheias móveis, a saber: um aparelho celular Motorola Moto E6, IMEI 351633113592037, pertencente à vítima G., e um aparelho celular Realme C11, IMEI 864322054173037, pertencente à vítima E. Nas circunstâncias acima indicadas, as vítimas G., E. e K., todas menores de idade, estavam andando em via pública, quando foram abordadas pelos denunciados, que trafegavam na motocicleta HONDA/CG 150 acima descrita. Na ocasião, os denunciados apontaram uma arma de fogo para as menores e exigiram que elas entregassem os celulares. Diante da grave ameaça, as vítimas G. e E. entregaram seus celulares, descritos acima. Em seguida, os denunciados fugiram. Policiais militares foram acionados e conseguiram localizar e prender em flagrante os denunciados, os quais ainda estavam com os celulares roubados. Além disso, na delegacia, as vítimas reconheceram ambos os denunciados como sendo os autores do roubo em questão. Assim agindo, está o denunciado LUCAS VIEIRA DA SILVA incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e o denunciado THIAGO VAZ DE SOUZA incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, e do art. 180, caput, ambos do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público sejam eles citados para resposta à acusação e demais termos do processo, até a sentença final, quando se espera suas condenações, inclusive a indenizarem as vítimas pelos danos causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, a notificação ou requisição das pessoas listadas abaixo, conforme o caso, para que sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei.”. A Defesa requereu ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia a revogação da prisão preventiva dos réus, mas os pedidos foram indeferidos. Contra tal decisão, foi impetrado o Habeas Corpus no 0739563-22.2022.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 01/12/2022. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente Lucas Vieira da Silva e Thiago Vaz de Souza como incursos nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e para condenar Thiago Vaz de Souza também nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando ao paciente a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 149977146 da ação penal de origem). Verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, tendo informado que apresentaria as razões na segunda instância. Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega que a prisão preventiva do paciente é incompatível com o regime semiaberto fixado, conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sufragado no HC no 182.567. Destaca que a “manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório”. Afirma que a autoridade impetrada fez menções abstratas e genéricas sobre a necessidade da prisão do paciente, argumentando que sua liberdade do paciente traria intranquilidade e insegurança às vítimas e à sociedade, ignorando que, no caso concreto, as próprias vítimas em seus depoimentos relataram que não houve uso de violência tampouco palavras ameaçadoras. Salienta que, de acordo com o princípio constitucional da presunção de inocência previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, a rigor somente a prisão-pena deveria vigorar, tendo em vista que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória há certeza quanto a responsabilidade do réu. Ressalta, por fim, que a negativa do direito de recorrer em liberdade, sem fundamentação concreta, caracteriza “uma odiosa antecipação da sanção penal”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia em, para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta. Contra essa decisão, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0739563-22.2022.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria, à unanimidade. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, apta a caracterizar a periculosidade dos pacientes. 2. No caso dos autos, trata-se de dois delitos de roubo, praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com o auxílio material de uma motocicleta objeto de furto anterior, tendo sido subtraídos celulares de duas adolescentes. Tais circunstâncias indicam a periculosidade dos pacientes e justificam a necessidade e adequação da privação das suas liberdades em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes”. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consignando que “os acusados permaneceram presos, por força de prisão preventiva, durante toda a instrução criminal, e ora foram condenados à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o seu cumprimento no regime semiaberto. Nesse contexto, vê-se que a soltura, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança às vítimas e à sociedade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que eles tornassem a se envolver no mundo do crime. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, pois ainda presentes os motivos que ensejaram a custódia provisória. Agora, uma vez confirmados os indícios que os incriminaram, com maior razão, deverão permanecer segregados.” (ID 149977146 - Pág. 16 da ação penal de origem). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme dispõe o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta que justifica a persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Ademais, diante das alegações da Defesa, oportuno registrar, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal também no sentido de que “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, de modo que convém aguardar as informações da autoridade impetrada para verificar se tal providência já foi determinada. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá noticiar se foi expedida a carta de execução provisória da pena. Providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o detalhamento acima no ofício que solicitar as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador